Tribunal: TJDFT
Processo: 0753381-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0753381-12.2020.8.07.0000 AUTOR: DANIELA PEIXOTO RAMOS REU: BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CEDIBRA SERVICOS LTDA - ME, CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Conforme certificado ao ID 27188206, o mandado de intimação da parte agravada não foi cumprido em razão do motivo “mudou-se”. Diante do exposto, intime-se a parte Agravante para fornecer o endereço completo e atual da parte agravada indicada, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator